Tribunal: TJPA
Processo: 0815129-88.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815129-88.2018.8.14.0301

APELANTE: BENEMERITA SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO PARA

APELADO: WAGNER ROSSY CONCEICAO DOS SANTOS, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL HOSPITALAR. FALHA NO ACOMPANHAMENTO OBSTÉTRICO. ÓBITO DE RECÉM-NASCIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Benemérita Sociedade Portuguesa Beneficente do Pará contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais ajuizada por Wagner Rossy Conceição dos Santos, em razão do falecimento de sua filha recém-nascida, Nataly Vitória Moura dos Santos, após parto realizado no Hospital D. Luiz I, pertencente à instituição ré. A sentença reconheceu falha na prestação do serviço médico-hospitalar, consistente na ausência de acompanhamento adequado da parturiente, na deficiência dos registros clínicos e na demora na indicação da cesariana, e condenou a ré ao pagamento de R$187.400,00 por danos morais. A apelante alegou inexistência de erro médico, ausência de nexo causal, ocorrência de complicações próprias do parto e do quadro neonatal, insuficiência do procedimento ético-profissional para responsabilização civil e excesso do valor indenizatório, requerendo a improcedência do pedido ou, subsidiariamente, a redução da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição hospitalar deve responder civilmente pelo óbito da recém-nascida, diante da alegada falha no acompanhamento do trabalho de parto e da demora na indicação da cesariana; (ii) estabelecer se o valor de R$187.400,00 fixado a título de danos morais deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica entre paciente e hospital submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, de modo que o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos defeitos relativos à prestação do serviço.

4.

A responsabilidade pessoal do profissional liberal depende de culpa, mas a instituição hospitalar responde pelos defeitos do serviço que organiza e integra.

5.

O conjunto probatório demonstra que a parturiente deu entrada no hospital em trabalho de parto, que a recém-nascida nasceu em estado grave, foi encaminhada à UTI neonatal e faleceu em 24/09/2017, constando da certidão de óbito falência múltipla de órgãos, convulsão, sepse precoce, anóxia neonatal grave e insuficiência renal.

6.

O procedimento ético-profissional instaurado perante o Conselho Regional de Medicina do Estado do Pará, embora não vincule automaticamente o juízo cível, possui acentuada força persuasiva, porque se funda em análise técnica do prontuário, dos registros médicos e da dinâmica assistencial prestada à parturiente.

7.

A prova dos autos revela falha concreta no acompanhamento da paciente, e não mera intercorrência imprevisível do parto, diante da ausência de monitoramento adequado, do partograma incompleto e da demora na identificação do momento oportuno para indicação da cesariana.

8.

A deficiência dos registros clínicos reforça a conclusão de que não houve documentação adequada da evolução do trabalho de parto, não podendo beneficiar a instituição hospitalar.

9.

Restou claro nos autos que, no caso concreto, a falha assistencial contribuiu de modo relevante para o agravamento do quadro clínico ou retirou da paciente e da recém-nascida a chance concreta de melhor desfecho terapêutico, o que, tratando-se de responsabilidade civil médica e hospitalar por falha de acompanhamento obstétrico, se mostra suficiente.

10.

A demora na intervenção obstétrica e a ausência de acompanhamento efetivo contribuíram para o nascimento da criança em estado grave, com anóxia neonatal, posterior internação em UTI e óbito, configurando nexo causal entre o defeito do serviço e o dano suportado pelo autor.

11.

A morte de filha recém-nascida configura dano moral
in re ipsa
, por constituir lesão gravíssima à esfera existencial do genitor e decorrer da própria natureza do fato, independentemente de prova específica do sofrimento.

12.

A indenização de R$187.400,00 é compatível com a gravidade do caso, com a extensão do dano e com as funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil.

13.

A natureza filantrópica da instituição hospitalar não afasta o dever de indenizar nem autoriza, por si só, a redução da condenação, pois hospitais filantrópicos também devem observar padrões mínimos de segurança, diligência e qualidade na prestação de serviços de saúde.

14.

A apelante não demonstrou causa excludente de responsabilidade nem infirmou a prova técnica e documental que embasou a procedência do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.

Recurso desprovido.

______________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14 e art. 14, § 4º; CPC, art. 373.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.327.835/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 01.07.2024, DJe 02.08.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0001379-71.2010.8.14.0062, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado, j. 16.03.2026; TJPA, Apelação Cível nº 0801480-32.2019.8.14.0039, Rel. Des. José Torquato Araújo de Alencar, 3ª Turma de Direito Público, j. 27.11.2025; TJPA, Remessa Necessária Cível nº 0005409-11.2013.8.14.0074, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 22.09.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, tudo na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
Benemérita Sociedade Portuguesa Beneficente do Pará
contra sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada por
Wagner Rossy Conceição dos Santos
, em razão do falecimento de sua filha recém-nascida,
Nataly Vitória Moura dos Santos
, após parto realizado no Hospital D. Luiz I, pertencente à instituição ré.

Na inicial, o autor narrou que sua companheira,
Tatiane Moura da Cruz
, deu entrada no hospital em 03/09/2017, em trabalho de parto, tendo permanecido por longo período sem acompanhamento médico adequado. Alegou que a demora na adoção das providências necessárias, especialmente na realização da cesariana, teria contribuído para o nascimento da criança em estado grave, com posterior internação em UTI neonatal e óbito em 24/09/2017. Requereu a condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral.

A
sentença
(Id 24922178), datada de 19/12/2024, julgou procedente o pedido, ao fundamento de que restou comprovada falha na prestação do serviço médico-hospitalar, consubstanciada na ausência de acompanhamento adequado da parturiente, na deficiência dos registros clínicos e na demora na indicação da cesariana. Em razão disso, condenou a
Benemérita Sociedade Portuguesa Beneficente do Pará
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$187.400,00
.

Em suas
razões
recursais (Id 24922180), a apelante sustenta, em síntese, que: (i) não houve erro médico ou falha na prestação do serviço hospitalar; (ii) inexistiria nexo causal entre a conduta da equipe médica e o óbito da recém-nascida; (iii) as complicações decorreriam de fatores clínicos próprios do parto e do quadro neonatal; (iv) o procedimento ético-profissional instaurado perante o Conselho Regional de Medicina não seria suficiente para impor responsabilidade civil à instituição hospitalar; e (v) o valor arbitrado a título de danos morais seria excessivo, sobretudo diante da natureza filantrópica da entidade. Ao final, pugna pela reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, pela redução do quantum indenizatório.

Em
contrarrazões
(ID 24922185),
Wagner Rossy Conceição dos Santos
defende a manutenção da sentença, afirmando que a prova documental, o prontuário, os depoimentos e a decisão do Conselho Regional de Medicina demonstram a negligência no acompanhamento do trabalho de parto e o nexo causal entre a falha assistencial e o óbito da filha recém-nascida.

O feito me veio redistribuído, em 04/09/2025, nos termos da EMENDA REGIMENTAL Nº 37/2025 (equalização de processos).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

A
controvérsia
devolvida a este Colegiado consiste em verificar se deve ser mantida a condenação da Benemérita Sociedade Portuguesa Beneficente do Pará ao pagamento de indenização por danos morais a Wagner Rossy Conceição dos Santos, em razão do óbito de sua filha recém-nascida, Nataly Vitória Moura dos Santos, após parto de Tatiane Moura da Cruz realizado no Hospital D. Luiz I.

A apelante pretende afastar sua responsabilidade civil sob o argumento de inexistência de falha no serviço, ausência de erro médico e inexistência de nexo causal. Subsidiariamente, busca a redução do valor indenizatório.

Sem razão, contudo.

A relação jurídica estabelecida entre paciente e hospital submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor. O art. 14 do CDC dispõe que “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços”.

No tocante ao profissional liberal, a responsabilidade pessoal depende de culpa, nos termos do art. 14, § 4º, do mesmo diploma; contudo, a instituição hospitalar responde pelos defeitos da prestação do serviço que integra e organiza.

No caso em análise, a sentença bem examinou o conjunto probatório.

Consta dos autos que Tatiane Moura da Cruz deu entrada no hospital em trabalho de parto, tendo a recém-nascida Nataly Vitória Moura dos Santos nascido em 04/09/2017, sido encaminhada à UTI neonatal e falecido em 24/09/2017. A certidão de óbito registra, entre as causas, falência múltipla de órgãos, convulsão, sepse precoce, anóxia neonatal grave e insuficiência renal.

O elemento probatório de maior relevo é o procedimento ético-profissional instaurado perante o Conselho Regional de Medicina do Estado do Pará, no qual se apurou a conduta do médico responsável pelo atendimento obstétrico. O órgão de classe reconheceu negligência no acompanhamento do trabalho de parto, apontando falhas relevantes, como ausência de monitoramento adequado, partograma incompleto e demora na identificação do momento oportuno para indicação da cesariana.

Embora a decisão administrativa do Conselho Regional de Medicina não vincule automaticamente o juízo cível, possui acentuada força persuasiva, sobretudo porque fundada em análise técnica do prontuário, dos registros médicos e da dinâmica assistencial prestada à parturiente.

No ponto, a tese recursal de inexistência de
erro médico
não se sustenta. A prova dos autos não revela mera intercorrência imprevisível do parto, mas falha concreta no acompanhamento da paciente em momento sensível e decisivo.

A deficiência dos registros clínicos, longe de favorecer a instituição hospitalar, reforça a conclusão de que não houve documentação adequada da evolução do trabalho de parto.

Também não prospera a alegação de ausência de
nexo causal
.

Em matéria de responsabilidade civil médica e hospitalar, sobretudo em hipóteses de falha de acompanhamento obstétrico, não se exige demonstração de certeza absoluta de que a conduta diversa impediria o resultado morte. Basta a comprovação de que a falha assistencial contribuiu de modo relevante para o agravamento do quadro clínico ou retirou da paciente e da recém-nascida a chance concreta de melhor desfecho terapêutico.

No caso, o conjunto probatório indica que a demora na intervenção obstétrica e a ausência de acompanhamento efetivo contribuíram para o nascimento da criança em estado grave, com anóxia neonatal, posterior internação em UTI e óbito. Assim, está suficientemente configurado o nexo entre o defeito na prestação do serviço e o dano suportado pelo autor.

O
dano moral
, por sua vez, é evidente.

A morte de filha recém-nascida constitui lesão gravíssima à esfera existencial do genitor, prescindindo de prova específica do sofrimento, por decorrer da própria natureza do fato. Trata-se de dano moral
in re ipsa
, decorrente da violação profunda aos direitos da personalidade, à integridade psíquica e à convivência familiar.

Quanto ao
valor da indenização
, também não vislumbro motivo para reforma.

A sentença fixou a reparação em
R$187.400,00
, quantia compatível com a gravidade do caso, com a extensão do dano e com a função compensatória e pedagógica da responsabilidade civil.

O óbito de uma recém-nascida, após parto marcado por falha assistencial reconhecida a partir de elementos técnicos, justifica reparação expressiva.

A
natureza filantrópica
da apelante não afasta o dever de indenizar, nem autoriza, por si só, a redução da condenação. Instituições hospitalares, ainda que filantrópicas, devem observar padrões mínimos de segurança, diligência e qualidade na prestação de serviços de saúde.

Não demonstrado excesso manifesto no arbitramento, deve ser preservado o valor fixado na origem.

No mesmo sentido:

CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ERRO MÉDICO. NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA COM OS CUIDADOS DISPENSADOS À
CRIANÇA
. RESPONSABILIDADE. MÉDICO CREDENCIADO. PRECEDENTES.
MORTE DO FILHO
DOS AUTORES. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior tem entendimento de que as operadoras dos planos de saúde possuem responsabilidade solidária quando a falha na prestação de serviços advém da rede credenciada ou própria de médicos e hospitais conveniados (AgInt no AREsp 2.293.307/SE, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 25/8/2023).

2. Nos termos da jurisprudência do STJ, é possível a readequação do valor fixado pelas instâncias de origem a título de indenização por danos morais, desde que arbitrado de maneira exorbitante ou irrisória, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Ainda, o entendimento jurisprudencial é no sentido de ser razoável a fixação do valor indenizatório relativo ao evento danoso morte, no importe entre 300 e 500 salários mínimos, para cada legitimado
.

3. Na hipótese, o valor da indenização por danos morais, estabelecido em um total de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), para os autores, não é exorbitante nem desproporcional às peculiaridades do caso concreto, em que houve a morte do filho deles, com apenas 2 anos de idade, em decorrência de negligência e imperícia dos médicos conveniados, na conduta do tratamento da criança.

4. Agravo interno desprovido.

(
STJ - AgInt no AREsp: 2327835 SP 2023/0082822-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 01/07/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2024
) (destaquei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR
MORTE DE RECÉM-NASCIDO
. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO À COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932 do CPC e no Regimento Interno do TJPA, negou provimento à apelação cível e manteve
condenação de hospital ao pagamento de R$100.000,00 a título de danos morais pela morte de recém-nascido,
bem como majorou honorários advocatícios. O agravante sustenta nulidade por ausência de intimação para sessão de julgamento, violação ao princípio da colegialidade e deficiência de fundamentação, requerendo submissão da apelação ao órgão colegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o julgamento monocrático da apelação violou o contraditório, a ampla defesa e o princípio da colegialidade; (ii) houve ausência de fundamentação apta a ensejar nulidade; (iii) é cabível a manutenção da decisão singular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 932 do CPC e o Regimento Interno do Tribunal autorizam o julgamento monocrático quando a matéria estiver em consonância com jurisprudência dominante, não havendo ofensa ao princípio da colegialidade, sobretudo diante da possibilidade de interposição de agravo interno.

5. A inexistência de sessão colegiada afasta a alegação de ausência de intimação para sustentação oral, sendo indispensável a demonstração de prejuízo para o reconhecimento de nulidade, nos termos do art. 282, § 1º, do CPC.

6. A decisão agravada apresentou fundamentação suficiente, enfrentando as questões essenciais à controvérsia, em conformidade com o art. 93, IX, da CF, não sendo exigível resposta exaustiva a todos os argumentos das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido. (...)

(
TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0001379-71.2010.8.14.0062 - Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2026-03-16
) (destaquei)

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. ERRO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE.
ÓBITO DE RECÉM-NASCIDO
. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. DEVER DE INDENIZAR. MAJORAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de indenização por danos morais ajuizada por mãe que perdeu a filha recém-nascida em decorrência de falha no atendimento hospitalar prestado por unidade pública municipal. Sentença de parcial procedência, condenando o ente público ao pagamento de R$10.000,00 por danos morais. Apelações interpostas pelo Município (pleiteando a improcedência da ação) e pela autora (pleiteando a majoração da indenização), além de remessa necessária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: saber se o Município logrou comprovar a regularidade do atendimento médico e a existência de nexo causal entre a conduta de seus agentes e o óbito do recém-nascido; e saber se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais é adequado à extensão do dano sofrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, nos termos do art. 373, §1º, do CPC, impondo-se ao Município o encargo de demonstrar a regularidade do atendimento médico;

4. Inexistência de provas técnicas ou periciais produzidas pelo ente público, restando configurada a responsabilidade civil objetiva do Município, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988;

5.
Indenização inicialmente fixada em R$ 10.000,00 reputada irrisória frente à gravidade do dano e aos parâmetros jurisprudenciais do STJ, com valor majorado para R$ 200.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação do Município conhecida e desprovida. Remessa Necessária e Apelação da autora conhecidas e parcialmente providas, para majorar a indenização por danos morais para R$200.000,00. (...)

(
TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0801480-32.2019.8.14.0039 - Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR - 3ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-11-27
)

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE ERRO MÉDICO.
ÓBITO DE RECÉM-NASCIDOS
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária da sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação de indenização por danos morais e materiais proposta por gestante que, após atendimento negligente em unidade municipal de saúde, perdeu os dois filhos recém-nascidos em decorrência de complicações não diagnosticadas tempestivamente.

2.
Sentença condenou o Município de Tailândia ao pagamento de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) a título de danos morais
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se a conduta omissiva de agente público da saúde municipal, durante o atendimento médico da autora, enseja a responsabilização objetiva do Município e o consequente dever de indenizar pelos danos morais sofridos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A responsabilidade civil do Estado por atos de seus agentes decorre do art. 37, §6º, da Constituição Federal, sendo objetiva e fundada na teoria do risco administrativo. 5. O conjunto probatório evidencia conduta negligente da médica do posto de saúde municipal, que, diante de quadro clínico de risco gestacional, não providenciou encaminhamento ou exames adequados.

6. Os documentos constantes dos autos, inclusive as declarações da defesa, demonstram a omissão específica do agente público e o nexo causal entre a falha no serviço e o dano sofrido.

7. A jurisprudência reconhece que a dor pela perda de filhos recém-nascidos configura dano moral
in re ipsa
, não havendo necessidade de comprovação do sofrimento.

8. O valor fixado pelo juízo de origem mostra-se proporcional à gravidade do dano e em conformidade com os parâmetros jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Remessa necessária conhecida e desprovida.

(...)

(
TJPA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL - Nº 0005409-11.2013.8.14.0074 - Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-09-22
) (destaquei)

O valor fixado na origem está, portanto, em harmonia com a jurisprudência predominante do STJ e desta Corte, sendo moderado e suficiente para atender às finalidades reparatória e punitiva da indenização.

Por fim, a sentença encontra respaldo no art. 373 do CPC, segundo o qual incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão.

A apelante não se desincumbiu de demonstrar causa excludente de responsabilidade, tampouco conseguiu infirmar a prova técnica e documental que embasou a procedência do pedido.

PELO EXPOSTO
, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo
a quo
, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, em grau recursal, por já se encontrarem no patamar máximo previsto.

É o voto.

Belém-PA, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 11/06/2026